Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL ANS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Comprovada a gravidade do quadro de saúde da parte autora, somada ao fato de que o medicamento recomendado se enquadra nos critérios definidos pela ANS para o tratamento da enfermidade em questão, possível a concessão da medida liminar pretendida na origem.
3. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.